Tribunal: TJMT
Processo: 1014890-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014890-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADONIS PACHECO SAMPAIO - CPF: 284.626.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALCAIDE QUE CONTRATOU SECRETÁRIO MUNICIPAL CEDIDO PELO ESTADO COM ÔNUS PARA O CEDENTE, PORÉM EFETUOU PAGAMENTO DE SUBSIDIO A ESTE- PAGAMENTOS SUSPENSOS POSTERIORMENTE – DECISAO QUE INDEFERIU O DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PREFEITO MUNICIPAL TENHA AGIDO DE MÁ-FÉ – VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS APENAS PELO SERVIDOR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade dos bens do indiciado. Inteligência do artigo 7º, da Lei nº 8.429/92.

Não evidenciada, em sede de cognição sumária, que a parte agravada efetivamente tenha causado alegado prejuízo aos cofres públicos ou o enriquecimento indevido, não há falar no decreto de privação de patrimônio do citado agente público, diante da necessidade de aguardo da instrução probatória para melhor apuração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1005088-37.2019.8.11.0007, movida em desfavor de ASIEL BEZERRA DE ARAUJO e OUTRO, que deferiu parcialmente a liminar, consubstanciada no pedido de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao Requerido Adônis Pacheco Sampaio, no valor de R$141.274,96 (cento e quarenta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Asiel Bezerra de Araujo, Prefeito de Alta Floresta/MT, ora Agravado e de Adonis Pacheco Sampaio, ao fundamento de que este último, acumulou indevidamente vencimentos como servidor público estadual e Secretário Municipal de Saúde, com a anuência e conivência do alcaide.

Assevera que, o requerido Adonis Pacheco Sampaio recebeu entre abril e julho/2017, pagamento indevido no valor de R$24.494,34 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Argumenta que o Prefeito Municipal autorizou o pagamento de subsídios ao Secretário Municipal, mesmo ciente de que, o servidor encontrava-se cedido pelo estado, com ônus mediante reembolso, e ainda, mesmo após ser comunicado da indevida cumulação, permitiu a continuidade do recebimento de valores em duplicidade.

Afirma que, embora o Chefe do Executivo não tenha se enriquecido ou beneficiado com os valores despendidos, este concorreu para a prática do ato ímprobo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens do Agravado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

O agravado apresentou resposta ao recurso pugnando pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso para que seja decretada a indisponibilidade de bens do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, o artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que: “
quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado
”.

Portanto, referida medida visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual prevê dentre uma das consequências da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Entretanto para que seja acolhido o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ficar demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na consecução do ato de improbidade.

Na situação posta,
ab initio
não vislumbro elementos suficientes a justificar o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao prefeito municipal.

De acordo com os autos o valor pago, eventualmente, de forma indevida pela municipalidade em razão do acúmulo indevido de cargos fora revertido em beneficio do servidor Adonis Pacheco Sampaio.

Denota-se ainda que o Chefe do Executivo Municipal, após ser notificado da irregularidade suspendeu o pagamento de subsídios ao servidor, sendo prematura, nessa quadra processual reconhecer a alegada má-fé, carecendo os autos de maiores elementos probatórios, acerca da vontade deliberada do agente de praticar o fato descrito em lei como ímprobo.

Nessa linha, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que eventual prática do ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser apurada após instrução probatória.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Nessa linha, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que eventual prática do ato de improbidade administrativa e responsabilidade pelo ressarcimento do dano, deverá ser apurada após instrução probatória. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso, contudo, entendo que há indícios suficientes para a indisponibilidade somente do requerido Adonis, enquanto que em relação ao outro requerido não é possível deferir a medida.

Quanto ao requerido Sr. Asiel, vê-se que os fatos ocorreram há mais de 02 (dois) anos e em sede de cognição sumária, não é possível chegar a segurança suficiente para concluir que o requerido tenha de algum modo se beneficiado do ocorrido.

Assim, deferir a indisponibilidade dos bens dele seria temerário, pois, efetivamente quem supostamente recebeu valores a mais foi o outro requerido (Adonis) e, como já dito, necessário adentrar-se a mais instrução probatória para maiores esclarecimentos sobre a real participação do Sr. Asiel.

Por outro lado, mesmo em sede de cognição sumária, há a presença de vários indícios da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco útil ao processo em referência ao pedido de indisponibilidade de bens de Adonis.

Destaque-se que pelos documentos acostados nos autos, nota-se que o requerido percebeu em seus vencimentos os valores aduzidos na inicial, recebendo remuneração tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Alta Floresta-MT.

Por sua vez, a Lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em caso de atos de improbidade administrativa, estabelece, dentre todas as penalidades previstas no art. 12, o ressarcimento integral do dano causado.

Todavia, embora tais medidas constituam penalidades que, em regra, deverão ser aplicadas somente em caso de condenação e ao final do processo judicial, não se pode olvidar que a demora na solução da lide poderá implicar na ineficácia ressarcitória da demanda, que também constitui finalidade da ação de improbidade.

Como forma de garantir o ressarcimento do patrimônio público, a legislação permite a representação por medida para o sequestro ou indisponibilidade dos bens dos requeridos, dando cumprimento a mandamento constitucional.

[...]

No presente caso, flagrante está a probabilidade do direito, o qual autoriza a concessão da liminar de indisponibilidade dos bens dos réus para ressarcimento ao erário público, pois, o requerido percebeu duas remunerações entre o período de abril a junho de 2017.

Esse fato demonstra uma irregularidade que comprovam, nesta fase de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público e, via de consequência, é devida a concessão da liminar para a indisponibilidade dos bens do requerido Adonis.

Ademais, ressalve-se que na ação de autos n° 1002864-63.2018.8.11.0007 (ação de cobrança) em trâmite neste juízo o Município de Alta Floresta-MT apresentou reconvenção almejando a restituição aos cofres públicos da monta de R$ 21.250,27 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), sendo que a reconvenção foi parcialmente procedente para condenar o requerido a restituir o equivalente a 56% (cinquenta e seis por cento) do salário percebido entre abril e junho de 2017. Inclusive, naquele feito houve o levantamento da tese de que Adonis estaria vinculado a dois entes públicos e a impossibilidade dele receber o subsídio pelo município, mas, que pela natureza da demanda, não se adentrou nesse mérito. Porém, importa dizer que mesmo naqueles autos o dinheiro não foi ressarcido ao erário.

Porquanto, entendo que os documentos carreados nos citados autos são importantíssimos para o deslinde do feito, haja vista que a junção de todos os documentos daria possibilidade de uma melhor análise por parte deste juízo dos fatos narrados à exordial.

Destarte, entendo estar suficientemente demonstrada a aparência do direito alegado, no que pertine à prática de lesão ao erário e na participação dos requeridos conforme exposto.

Destaco que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, sendo destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.

Porém, saliento que essa indisponibilidade não poderá ser irrestrita, observando-se a limitação da extensão do dano, ou seja, deverá recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992

Ante o exposto:

1) Defiro parcialmente a medida liminar pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decreto a indisponibilidade dos bens do requerido Adonis Pacheco Sampaio, até o valor de R$ 141.274,96 (cento e quarenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos);

1.1) Assim, determino à secretaria a expedição de ofício ao cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Alta Floresta/MT e de Várzea Grande-MT, determinando a averbação, nas matrículas dos imóveis, da inalienabilidade dos bens ou direitos, porventura existentes, em nome do demandado;

1.2) seja oficiado ao Anoreg/MT (Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso), já que esse magistrado encontra-se sem acesso aos seus sistemas, noticiando a decretação da medida e requisitando informações sobre a existência de imóveis em nome do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

1.3) seja oficiado à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso, ordenando a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de participação e/ou cotas em empresas comerciais de que seja o requerido integrantes como cotista ou acionista;

1.4) Oficie-se a Susep e a Previc para que informem se existente plano de previdência complementar em nome do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

Ademais, insiro restrições de alienação de eventuais veículos do requerido (Adonis Pacheco Sampaio – CPF n° 284.626.291-87), por intermédio do sistema Renajud; procedendo, ainda, o bloqueio dos ativos financeiros, mediante o sistema Bacenjud e, promovo a realização de buscas junto à Receita Federal (Infojud), a fim de que forneça cópia da última declaração de bens e rendimentos do acionado; Em sendo frutífero o Infojud, desde já fica decretada o sigilo dos autos ante a as informações protegidas pelo sigilo de dados (art. 5°, X da CF/88).

Consigno, por fim, que, os bloqueios via Sistema Bacenjud serão realizados no limite dos danos causados.

2) Após o cumprimento das medidas de constrição, notifiquem-se os requeridos para, na forma do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, apresentem manifestação por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

3) Intimem-se o Município de Alta Floresta/MT e o Estado de Mato Grosso para manifestar se possui interesse no feito, conforme disposto no art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92.

4) A seguir, dê-se vista dos autos ao do Ministério Público, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

5) Após, venham-me os autos conclusos para o cumprimento do art. 17, § 8° da Lei 8.429/92.

Proceda a Secretaria da Vara com todas as certificações necessárias.

Cumpra-se o necessário, com urgência. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005088-37.2019.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 27355919).

A conduta ímproba imputada a Asiel Bezerra de Araújo, estaria configurada em razão de que,
na condição de agente político, Prefeito do Município
de Alta Floresta, teria contribuído para que o corréu Adonis Pacheco Sampaio, recebesse vencimentos de forma indevida
no montante total de
R$ 25.494,34: vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos.

[...]
Foi instaurado no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, em 22/08/2017, o Inquérito Civil nº 003243-011/2017, que teve início a partir de denúncia noticiando supostas irregularidades no pagamento salarial do ex-Secretário Municipal de Saúde, Adonis Pacheco Sampaio, que receberia seu salário em duplicidade, pelo Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que era Diretor do CRIDAC-SUS em Cuiabá/MT.

Conforme se infere dos documentos que instruem o presente inquérito civil, o Prefeito de Alta Floresta, Sr. Asiel Bezerra de Araújo, solicitou, por meio do ofício nº 095/2017, datado de 27/03/2017, a cedência com ônus mediante reembolso do servidor Sr. Adonis Pacheco Sampaio, Técnico de Nível Superior, lotado na Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso, sendo que tal solicitação ocorreu para que o servidor pudesse assumir o cargo de Secretário de Saúde do Município de Alta Floresta [...].

Consta que o requerido Asiel Bezerra De Araújo, no uso de suas atribuições legais como Prefeito, nomeou o requerido Adonis Pacheco Sampaio para exercer formalmente o cargo de Secretário Municipal de Saúde em 11/04/2017, conforme decreto de nomeação nº 204/2017 [...].

Destaca-se a menção de que o referido passou a exercer formalmente o cargo político de Secretário Municipal de Saúde a partir de 11/04/2017, em razão de ter iniciado a referida função sem autorização/cessão do Estado de Mato Grosso, situação que somente foi regularizada de fato em 19/09/2017, conforme ato nº 20.490/2017, publicado no Diário Oficial nº 27107, que autorizou a cessão no período de 07/04/2017 a 06/04/2018, [...].

Após a deflagração do presente procedimento e, ante aos fatos noticiados, foram requisitadas informações à Controladoria Interna do Município que, por meio do ofício nº CGM 031/2018, informou que, após constatar as irregularidades na cessão do requerido Adonis Pacheco Sampaio, expediu a Notificação nº 009/2017, em 14/08/2017, para que o Prefeito Asiel Bezerra De Araújo procedesse a exoneração e o ressarcimento do valor recebido pelo requerido, [...].

Conforme citado na referida notificação, o requerido Adonis Pacheco Sampaio, ao tomar conhecimento sobre tais fatos, encaminhou ao Chefe do Executivo Municipal o ofício nº 104/2017/SMS, datado de 22/08/2019, informando que devolveria os valores recebidos, [...].

Ademais, acerca do caso, foi emitido parecer jurídico pela Procuradoria do Município de Alta Floresta – Parecer nº 274/2017, datado de 22/08/2017, no qual foram apontados os meios legais que deveriam ser seguidos pela administração pública municipal em relação à cessão, sendo consignado ainda que, até aquela data, ainda não havia sido emitido nenhum documento de cessão pelo Governo de Mato Grosso.

Além disso, infere-se do referido parecer que a Procuradoria Jurídica do Município opinou pela imediata exoneração do requerido Adonis Pacheco Sampaio do cargo de Secretário de Saúde do Município de Alta Floresta, [...].

Consta dos autos que, diante das recomendações do Controle Interno e da Procuradoria do Município, o requerido Adonis Pacheco Sampaio recebeu subsídio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta até o mês de julho, com data do crédito bancário ocorrido em 18/08/2017, no entanto, permaneceu exercendo a função de Secretário Municipal de Saúde até a data de sua exoneração em 01/03/2018, recebendo seus subsídios pelo Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, foi instaurado o Processo Administrativo nº 001/2018 pelo ente municipal, a fim de apurar os fatos narrados, no qual, inclusive, já houve decisão administrativa que determinou o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelo requerido Adonis Pacheco Sampaio ao erário municipal, sendo este regularmente notificado da decisão, ocasião em que apresentou recurso.

Ocorre que o Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio do ofício nº 258/2019-GP, informou que os autos do aludido procedimento administrativo estão em gabinete para análise, porém, que está aguardando as determinações judiciais relativas ao Processo nº 1002864-63.2018.811.0007, em que o requerido Adonis Pacheco Sampaio ingressou com demanda em desfavor do ente municipal pleiteando o reconhecimento de verbas rescisórias.

Dessa forma, ressai dos autos que, não obstante a cedência constar o ônus para o órgão cessionário, mediante reembolso, o requerido Adonis Pacheco Sampaio recebeu indevidamente o valor de R$ 25.494,34 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) do Município de Alta Floresta, correspondente ao período de abril a julho de 2017, em razão de ter cumulativamente recebido dois subsídios, quais sejam, do cargo efetivo do Estado de Mato Grosso e do cargo de Secretário Municipal de Saúde deste município, conforme detalhado na resposta de ofício nº 467/2019, encaminhada pelo Secretário-Executivo da Prefeitura Municipal.

[...]

De ver-se que, devidamente instruídos os autos, está comprovada a prática de ato de improbidade administrativa em razão da identificação de enriquecimento ilícito e danos ao erário no valor de R$ 25.494,34 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), assim como ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, estando os requeridos Asiel Bezerra De Araújo e Adonis Pacheco Sampaio, portanto, sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
[...].
(petição inicial, Primeira Instância, Id. 26568533 – fls. 2/10).

O Ofício nº 95, datado de 27 de março de 2017, registra que o agravado, na condição de Prefeito do Município de Alta Floresta, solicitou ao Governador do Estado de Mato Grosso
a “
cedência com ônus mediante reembolso do servidor Sr. Adonis Pacheco Sampaio
”
:

[...] Excelentíssimo Governador,

Apraz-me cumprimenta-lo, na qualidade de Prefeito Eleito do Município de Alta Floresta/MT (gestão 2017/2020), venho à presença de V. Exa.
Solicitar a cedência com ônus mediante reembolso do servidor Sr. Adonis Pacheco Sampaio,
Profissional de Técnico de Nível Superior (PTNSSS), matricula 4036, CPF: 284.626.291-87, lotado na Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso, na Unidade Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa.

Tal solicitação faz-se necessária para que o servidor possa assumir a Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta/MT.

Desde já agradecemos vosso empenho e convictos de podermos contar com vossa colaboração, renovamos vossos protestos de consideração e respeito reiterando que nossa administração e nosso Município estão de portas abertas para receber-lhe em qualquer oportunidade.

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Cordialmente,

Asiel Bezerra de Araújo

Prefeito Municipal. [...]. (Primeira Instância, Id. 26569102 – fls. 6).

Antes mesmo que essa solicitação fosse atendida,
Asiel Bezerra de Araújo
nomeou o corréu Adonis Pacheco Sampaio para ocupar o cargo de Secretário de Saúde do Município de Alta Floresta, por meio do Decreto nº 204, de 11 de abril de 2017:

[...] Asiel Bezerra de Araújo, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

Decreta:

Art. 1º Fica nomeado o senhor Adonis Pacheco Sampaio, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta-MT, Padrão DAGS-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, em 11 de abril de 2017.

Asiel Bezerra de Araújo

Prefeito Municipal [...]. (Primeira Instância, Id. 26569098 – fls. 17).

Na data de 19 de setembro de 2017, a cessão foi autorizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme Ato nº 20.490/2017, publicado no Diário Oficial nº 27107.

Ato nº 20.490/2017.

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta no Processo nº 175582/2017,
resolve autorizar a cessão de Adonis Pacheco Sampaio
, Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Matrícula Funcional nº 4036/1 lotado na Secretaria de Estado de Saúde - SES,
para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT
, pelo período de 07 de abril de 2017 a 06 de abril de 2018 nos termos do artigo 119 da Lei Complementar nº 04/1990, do artigo 1° da Lei Complementar n° 265/2006, e artigo 72 § 1º da Lei Complementar nº 441/2011,
com ônus para o órgão cessionário, mediante reembolso da remuneração e dos encargos sociais ao órgão cedente.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2017.

Pedro Taques

Governo do Estado [...]. (Primeira Instância, Id. 26569092 – fls. 21). [com e sem negrito no original].

Vê-se que, a cessão de Adonis Pacheco Sampaio para exercer suas funções no Município de Alta Floresta, foi autorizada “
com ônus para o órgão cessionário, mediante reembolso da remuneração e dos encargos sociais ao órgão cedente
”.

Todavia, as fichas financeiras e os holerites
do corréu
Adonis Pacheco Sampaio (Primeira Instância, Id.26569092 – fls. 14/15; Id. 26569116 – fls. 65/81; Id. 26569122 – fls. 1/4) demonstram que este teria, nos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, recebido remuneração tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Alta Floresta.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Por outro lado, a questão atinente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5º. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Na proclamação do resultado do julgamento, consignou-se: “
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e,
por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais
, conforme proposta do Sr. Ministro Relator
.”. [sem negrito no original].

Assim, entendo que melhor se aparenta não incluir por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais n
os
1862792/PR e 1862797/PR (Tema nº 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, a princípio, limitar-se ao valor do dano, em tese, causado ao erário, no montante de R
$ 25.494,34: vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos
.

Por derradeiro, anoto que, acaso o Superior Tribunal de Justiça entender pela possibilidade de inclusão da multa civil na medida de indisponibilidade de bens, possível o reexame da questão na Primeira Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para decretar a indisponibilidade de bens do agravado,
no montante de R
$ 25.494,34: vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos
, que corresponde ao valor do dano, em tese, causado ao erário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021